Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Execução penal. Detração. Prisão em ação penal diversa. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
1 - Admite-se a detração de prisão provisória ocorrida em ação penal diversa, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade, e que a data em que cometido o crime de que trata a execução penal seja anterior ao período da custódia cautelar.
2 - Considerando que o período de prisão que se pretende utilizar para detração foi em cumprimento de pena – e não prisão provisória -e que extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, não se admite a detração penal em outra ação penal.
3 – Agravo não provido.